Tribunal: TJPA
Processo: 0816715-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816715-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RONISVALDO RUFINO SANTA ROSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO SE JUSTIFICA QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.

2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO E LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, ILEGALIDADE NA DECISÃO. REAL NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR.

4. DECISÃO FUNDAMENTADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
- Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
RONISVALDO RUFINO SANTA ROSA
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém
, que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar e
determinou
o uso de
monitoramento eletrônico
, contrariando a Resolução 412/2021 do CNJ, que estabelece diretrizes e procedimentos ao monitoramento eletrônico, conforme o rol explicitado no artigo 3º.

Em suas
razões
, ID 11715014, a defesa alegou que ao apenado foi concedida a progressão de regime, passando ao regime aberto para o cumprimento de sua pena, porém, que foi determinada a monitoração eletrônica, em desrespeito ao que determinado pela Resolução 412/2021 do CNJ, uma vez que o apenado ostenta bom comportamento.

Aduz que impor ao agravante a monitoração eletrônica é impor restrição a liberdade e que esta não condiz com o regime aberto, que é fundado na autodisciplina e no senso de responsabilidade e que a instalação do monitoramento no corpo do agravante, controlando todos os seus passos, revela que inexiste a progressão, ressaltando que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a monitoração eletrônica não se aplica aos apenados em regime aberto, restando evidente o descompasso entre a decisão agravada e a Resolução 412/2021 do CNJ.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja determinada a retirada do monitoramento eletrônico da agravante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11716218, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

ID 11716219, decisão agravada.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 117162224, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

ID 117162229, certidão carcerária e atestado de pena.

Nesta
Superior Instância
, ID 11781640, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
RONISVALDO RUFINO SANTA ROSA
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém
que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar e
determinou
o uso de
monitoramento eletrônico
, nos termos do
artigo 115 da Lei nº 7.210/1984
, e
artigo 319 do Código de Processo Penal
, contrariando a Resolução 412/2021 do CNJ, que estabelece diretrizes e procedimentos ao monitoramento eletrônico.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, sendo tal condição desnecessária e inadequada, razão pela qual requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada para que seja determinado a retirada do monitoramento eletrônico do agravante.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, pois, como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV – determinar a prisão domiciliar; (...).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do Juízo da Execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da prisão domiciliar por entender necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar tendo em vista a ausência de casa de albergado para o cumprimento do restante de sua pena.

Sendo assim, constata-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da tornozeleira eletrônica.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta ao ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover sua ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido, é jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737045 PR 2022/0114241-8, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).
Grifo nosso

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." ( AgRg no REsp n. 1.389.152/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 4/11/2013).
2. "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
." ( HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 695943 MA 2021/0307706-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016). 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1016695 MG 2016/0303275-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE JULGAMENTO: 07/03/2017/ T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017).
Grifo nosso

Tenho, portanto como correta a decisão ora agravada, pois se mostra devidamente fundamentada.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, determinando.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/02/2023